Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740100-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, a quem foi distribuído o agravo de instrumento, para análise do pedido de ID no 77347111. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator